Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702484-41.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ROBLEDO GREGORIO TRINDADE RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Não há que se falar em litisconsórcio necessário (art. 114, CPC), a presente ação é anterior ao leilão realizado, bem como à arrematação. II. Não há que se falar nulidade decorrente da não citação do arrematante para integrar a lide. Na espécie, o agravante (arrematante) tinha ciência da presente ação e aguardou do julgamento da demanda, inclusive em grau recursal, suscitar a irregularidade. III. Trata-se de hipótese de nulidade de algibeira ou bolso que viola os princípios da lealdade e da boa-fé processual (art. 5o CPC). IV. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, sem apresentar o artigo de lei objeto do referido dissídio. Sustenta que o arrematante, ora insurgente, deve ser considerado litisconsórcio passivo necessário na ação de nulidade da arrematação, uma vez que o seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973 (ID 49351981). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2267800/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não merece ser admito. A respeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Assim, a alegação de nulidade, seja de qual ordem for, absoluta, ou relativa, deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, consoante disposição do artigo 278 do CPC/15. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deixou para assim proceder somente após a improcedência da ação de imissão na posse, bem como da procedência desta ação para determinar a anulação do leilão extrajudicial. Por óbvio, não pode a parte recorrente se beneficiar com a sua inércia processual provocada pela não alegação da nulidade no momento oportuno. Trata-se da nulidade de algibeira, estratégia rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto incompatível com o princípio da Boa-fé, que norteia o sistema judicial, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual (ID 44730586). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual se aplica aos recursos interpostos pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005